Tribunal: TJMT
Processo: 0004030-65.2006.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004030-65.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICROBENS - ADMINISTRACAO,COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 06.199.036/0001-22 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - CPF: 777.935.441-53 (ADVOGADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), LEONARDO TAVARES MIYAKAWA - CPF: 950.760.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICROBENS - ADMINISTRACAO,COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 06.199.036/0001-22 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO O ADESIVO DO AUTOR. RÉ PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004030-65.2006.8.11.0041

APELANTE: MICROBENS - ADMINISTRACAO,COMERCIO E SERVICOS LTDA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MICROBENS - ADMINISTRACAO,COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO – INCABIMENTO – HOMOLOGAÇÃO A SER REALIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELO AUTOR PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ PREJUDICADO.

Embora a desistência seja uma faculdade conferida à parte autora, evidente que, se ela ocorre antes da citação, a parte autora responde pelas custas e despesas processuais, restando excluídos da condenação apenas os honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004030-65.2006.8.11.0041

APELANTE: MICROBENS - ADMINISTRACAO,COMERCIO E SERVICOS LTDA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MICROBENS - ADMINISTRACAO,COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois Recursos o primeiro interposto por
Microbens - Administração, Comércio e Serviços Ltda.
e o segundo, adesivo, por
Banco Bradesco S.A.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Ação Ordinária de Resolução Contratual nº. 0004030-65.2006.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente concedida, competindo instituição financeira retirar o bem daquela localidade, sendo responsável por todos os emolumentos decorrentes. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 29195966).

Irresignada, a ré Microbens - Administração, Comércio e Serviços Ltda. aduz que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de assegurar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no momento em que se demonstra a existência de relação consumerista.

Sustenta que é cabível o pedido de revisão de cláusulas contratuais em sede de contestação, independentemente do tipo de ação proposta, pois, a cobrança de encargos abusivos gera manifesta onerosidade excessiva ao consumidor, o qual tem o direito assegurado no Código de Defesa do Consumidor de serem revisadas tais abusividades, uma vez que ferem a confiança e a transparência na relação com as instituições financeiras (ID’s 29195995/29195996).

As contrarrazões a este recurso são pelo seu desprovimento (ID 29196953).

Por sua vez, o autor apresentou recurso adesivo, nos quais alega que, tão logo a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal comunicou que o veículo estava apreendido o Juízo
a quo
passou a conduzir o processo
ex officio
, indeferindo, inclusive, o pedido de desistência do recorrente, feito antes da citação, o que enseja a nulidade do processo.

Defende que, antes da citação, o autor pode desistir do pedido, cabendo ao Juízo de origem apenas a sua homologação.

Afirma que, que em nenhum momento requereu a citação por edital da ré, ou mesmo cumpriu a ordem de reintegração de posse do veículo, pois os valores de guarda e impostos superam o valor da dívida.

Assevera que, no caso, é inaplicável a multa processual fixada, devendo ser afastada. Sucessivamente, pugna pela redução da referida multa ou, ainda, a conversão da ação em perdas e danos, ou a retirada do veículo com isenção de custas e despesas (ID’s 29195999/29196951).

As contrarrazões a este recurso são pelo seu desprovimento (ID’s 29196956/29196957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004030-65.2006.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente passo à análise do recurso adesivo apresentado pelo autor, porquanto, eventual provimento influenciará no julgamento do apelo interposto pela ré.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor requereu a desistência do feito, antes de ocorrida a citação (ID 29195957), contudo, o juízo singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que
“o veículo foi considerado apreendido na decisão de fls. 104, desde 22/08/2008, sem recurso, estando sob responsabilidade da Instituição Financeira, pendente, portanto a citação da devedora”
, determinando a citação editalícia da ré (ID 29195958).

Ocorre que, não andou bem o sentenciante, pois, a desistência é um ato unilateral do autor, mormente se pleiteada antes da citação da parte contrária.

Quanto à matéria, o art. 90, do Novo Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

Ainda, convém trazer à colação o que dispõem os §§ 4º e 5º, do art. 485, do CPC,
verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...];

§ 4º
Oferecida a contestação
,
o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação
.

§ 5º
A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença
.

A propósito, assim esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem os artigos 90 e 485, acima transcritos, senão vejamos:

“
1. Desistência, Renúncia, Reconhecimento e Despesas Processuais
. A desistência da ação processual só concerne ao plano do direito processual, não apanhando o plano do direito material. Tanto é assim que se extingue o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC).
Até decorrer o prazo para resposta do demandado pode haver desistência sem o consentimento desse
; depois, seu consentimento é imprescindível, porque tem igualmente pretensão à tutela jurisdicional (art. 485, §4º, CPC). [...].”

“
16. Desistência da ação
. A desistência da ação processual extingue o processo sem resolução do mérito (art. 485, III, CPC).
Depois de oferecida a contestação
, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação
(art. 485, §4º, CPC), na medida em que aí, já integrado ao processo, tem o réu igualmente direito à tutela jurisdicional.
A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença
(art. 485, §5º, CPC).
Posteriormente
, em sendo o caso, pode-se pensar na desistência do recurso (art. 998, CPC), mas aí persiste o regramento constante da decisão anterior à sua interposição, seja ele de mérito ou não
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016,
p. 236
e
p. 570
).

Extrai-se dos artigos retro destacados que até a apresentação da contestação, pode o autor desistir da demanda, não dependendo do consentimento do réu.

Ou seja, antes da citação, a desistência é unilateral e incondicional, cabendo ao juízo a sua homologação, a teor do que dispõe

No caso, a ré/apelada sequer havia sido citada da demanda, de maneira que nada impedia a desistência pugnada, principalmente por não se tratar de direito indisponível.

Com efeito, na hipótese, não cabia ao magistrado singular continuar com a demanda, inclusive determinando, de ofício, a citação editalícia do réu, porquanto, o pedido de desistência carecia apenas da respectiva homologação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFICIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO INC. IV DO ART. 330 DO CPC. "ERROR IN PROCEDENDO". DECISÃO ANULADA.
Requerida, pela parte autora, a desistência da ação, antes da citação da parte ré, é imperiosa a homologação do pedido
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.021887-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da súmula em 16/07/2019)

Nesse contexto, outra alternativa não resta senão a homologação do pedido de desistência formulado pelo autor, antes da citação, observando-se, contudo, que embora a desistência seja uma faculdade conferida à parte autora, evidente que, se ela ocorre antes da citação, a parte autora responde pelas custas e despesas processuais, restando excluídos da condenação apenas os honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO DEPOIS DE PROFERIDA A SENTENÇA QUE INDEFERE LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO EMBARGÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. [...]. 2. No acórdão embargado, não se verifica nenhum dos erros sanáveis através de embargos declaratórios, pois esta Turma deixou claro que,
segundo a jurisprudência desta Corte
,
se a desistência da ação ocorre antes da citação, a parte autora responde apenas pelas custas e despesas processuais
; se posterior, também responderá pelos honorários advocatícios da parte contrária.
[...]. Se a parte ré houvesse sido citada, então seria cabível a condenação da autora em honorários, conforme evidenciam os seguintes precedentes: REsp 402.280/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RSTJ, vol. 163, p. 416; REsp 16.869/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, RSTJ, vol. 32, p. 438; REsp 3.408/RO, 4ª Turma, Rel. Min. Athos Carneiro, RT, vol. 661, p. 198.
(EDcl na DESIS no REsp 1149398/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010).

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 20, DO CPC. ARTIGO 267, VIII DO CPC. [...]. 3.
Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado
. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária (In, Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, Revista dos Tribunais, artigo 26, página 236). [...].
(AgRg no REsp 866.036/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 14/05/2008).

Logo, distribuído o feito, incide o fato gerador do pagamento das custas processuais, ainda que a homologação da desistência e a extinção tenha se dado antes da citação da parte requerida, uma vez movimentada a máquina judiciária.

Por consequência, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela ré Microbens - Administração, Comércio e Serviços Ltda.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pelo autor, para reformar a sentença vergastada, para homologar o pedido de desistência feito antes da citação da ré, extinguindo
o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Todavia, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos da fundamentação retro. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado pela ré.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020